Tribunal: TJDFT
Processo: 0720518-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0720518-03.2020.8.07.0000 PACIENTE: SAMUEL BARBOSA DA SILVA IMPETRANTE: KAMILA LOPES CRUZ MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JANAYNA GOMES DA SILVA em favor de SAMUEL BARBOSA DA SILVA, sob a alegação, em resumo, que o paciente sofre constrangimento ilegal, por excesso de prazo no cumprimento de pena em regime fechado (petição de id 17321362). A impetrante explica que o paciente, atualmente preso em regime fechado, cumpre pena vinculada ao Juízo do Distrito Federal, onde foi condenado a 05 anos e 01 mês de reclusão, em regime semiaberto, e também no estado de Goiás, onde a pena unificada totaliza 11 anos, 07 meses e 10 dias de reclusão, dos quais já teria cumprido 08 anos, 10 meses e 03 dias, restando 02 anos, 09 meses e 07 dias para o término da pena. Esclarece que o paciente encontra-se evadido do regime semiaberto que cumpria no estado de Goiás, e aqui no Distrito Federal é mantido em regime fechado, mais gravoso, tanto em relação ao que cumpria em Goiás, quanto ao que foi condenado nesta unidade da federação. Informa que o Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal declinou da competência para o Juízo das Execuções de Gioanésia/GO, tendo em vista a pena ainda a ser cumprida naquele estado, contudo, optou por aguardar o fim da pandemia de Covid-19 para só então proceder ao recambiamento do paciente para o estado de Goiás. O Juízo das Execuções de Goianésia/GO, por sua vez, optou por aguarda a transferência do paciente para então dar andamento à execução, com unificação de penas, se for o caso, e análise de eventual benefício, estando, portanto, ambas as execuções paralisadas. Afirma que o paciente poderia estar inserido no regime aberto, conforme consta no relatório processual de ambas as execuções, tanto na do Distrito Federal quanto na de Goiás, de modo que a decisão de aguardar a transferência do paciente para o estado de Goiás para só então analisar seus benefícios gera prejuízo irreversíveis ao custodiado. Questiona também a decisão declinatória de competência, que não poderia ter prosperado, na medida em que o paciente tem domicílio no Distrito Federal, onde nasceu, estudou, tem laços afetivos, esposa, filhas e outros familiares. Argumenta que, diante do conflito quanto ao local da execução da pena, o paciente é mantido preso por muito mais tempo em regime mais gravoso, de modo que, para além da discussão quanto à execução da pena no Distrito Federal ou em Goiás, é de suma importância a análise, em caráter emergencial, da unificação das penas impostas em ambas as execuções e, por consequência, o cálculo dos benefícios, que resultará na progressão do paciente para o regime semiaberto ou aberto. Tece considerações a respeito do cabimento do habeas corpus no caso em exame, tendo em vista a restrição de liberdade do paciente, que poderia estar cumprindo pena em regime menos gravoso, mas é mantido em regime fechado, diante de divergências quanto à competência para executar as penas que lhe foram impostas em dois estados da federação. Informa que o paciente foi contaminado pela Covid-19 e que o Juízo do Distrito Federal tomou decisões para que lhe fosse oferecido tratamento médico, o que confirma sua competência para decidir as questões relacionadas à execução da pena do paciente. Assim requer, em liminar, a imediata liberação do paciente, com expedição do alvará de soltura, considerando que já poderia estar cumprindo pena em regime aberto e, no mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar ao Juízo da Vara de Execuções do Distrito Federal que “proceda à unificação de penas, cálculos, remição, concessão ao regime aberto concedendo-lhe prisão domiciliar nos termos da LEP e da VEP/DF, bem como seja favorável a competência deste juízo para que a execução do paciente permaneça aqui no DF e não seja transferida para o estado de Goiás.” (id 17321362, p. 09) É o relatório. Decido. A presente impetração, conforme narrado, busca a concessão liminar da ordem para determinar a imediata liberação do paciente, que estaria cumprindo pena em regime fechado, quando, na verdade, já poderia estar em regime mais brando, tudo porque houve declínio de competência para o Juízo das Execuções de outro estado, que, por sua vez, aguarda a efetiva transferência do apenado para se manifestar sobre a unificação de sua pena e sobre eventuais benefícios, o que não ocorreu em razão da pandemia de Covid-19. Pois bem. O habeas corpus tem por objetivo coibir restrição ilegal à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta. Em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais às hipóteses de cabimento da referida ação como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, verifica-se que todas as questões trazidas no bojo da presente impetração devem ser dirigidas ao Juízo das Execuções, o que, a rigor, não permite o conhecimento do presente habeas corpus. A presente ação, além de pretender reverter decisão anterior de declínio de competência, da qual não cabe mais recurso, eis que preclusa, busca a determinação para que o Juízo das Execuções do Distrito Federal examine a unificação das penas impostas ao paciente nos dois estados da federação, uma vez que não foi possível efetivar sua transferência para Goianésia/GO, e, ainda, reconheça o seu direito de cumprir a pena em regime aberto e no Distrito Federal, onde tem domicílio. Ocorre que, de fato, em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que a Defesa do paciente, na mesma data da impetração do presente habeas corpus, também formulou todos esses pedidos diretamente ao Juízo das Execuções do Distrito Federal, no âmbito do processo n. 0408884-72.2019.8.07.0015, que ainda não teve tempo hábil para se manifestar. Sendo assim, diante da constatação de que as questões trazidas no bojo da presente ação estão sob o crivo do Juízo da Vara de Execuções, a presente ação não ultrapassa a barreira do conhecimento, porque qualquer deliberação, nessa sede, sobre os temas aqui tratados configuraria indevida supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Sobre o tema, seguem trechos de julgados de nossa Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUTO DE RECURSO. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME DE CUMPRIMENTO. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA. VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. I - Inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, ressalvada a concessão da ordem de ofício em hipóteses de manifesta ilegalidade. II - Expedida carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução proceder à detração e eventual progressão de regime, observando os parâmetros objetivos e subjetivos para a espécie, atendendo-se à finalidade do § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal. III - Ausente pedido quanto à pretendida revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do coronavírus na vara de origem, inviável a análise do pleito em sede de habeas corpus sob pena de supressão de instância. IV - Ordem não admitida. (Acórdão 1253053, 07099294920208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Da decisão da VEP, indeferindo os benefícios externos, cabe o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1213559, 07194262420198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR E TRABALHO EXTERNO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. 1. Na linha do posicionamento que vem sendo adotado pelos tribunais superiores, o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, por se tratar de remédio constitucional a ser manejado em hipóteses restritas, visando sanar coação ou ameaça ao direito de locomoção. 2. Após decisão da VEP, insatisfeita a Defesa, caberá o recurso de agravo, previsto no art. 197 da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio em nítida supressão injustificada de instância. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1139266, 07184444420188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no PJe: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, afastando-se desde logo qualquer ilegalidade na prisão do paciente, que decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado, o presente habeas corpus não se mostra via adequada para a finalidade pretendida pelo impetrante. Com essas considerações, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator